Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Direito processual civil. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Sinistro. Acidente veicular. Embriaguez. Morte do segurado. Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de analisar a perda da garantia securitária em casos de agravamento intencional do risco pelo segurado.
III – Razões de decidir
3. No acórdão foram abordados todos os pontos considerados relevantes acerca do recebimento do valor do seguro prestamista contratado por ocasião do falecimento do segurado em acidente automobilístico, estando este sob o estado de embriaguez. Foram analisados a aplicação do art. 768 do CC e da Súmula 620 do STJ, o nexo de causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente fatal, bem como a validade e eficácia da cláusula contratual de exclusão de cobertura por agravamento intencional do risco.
4. Desse modo, verifica-se que o embargante não logrou apontar qualquer vício no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
5. Se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
IV – Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.